Tribunal: TJMT
Processo: 1007144-81.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007144-81.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[OSVALDO MARCELINO DE MENDONCA - CPF: 008.592.656-68 (EMBARGANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CHEFE DO POSTO FISCAL AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), OSVALDO MARCELINO DE MENDONCA - CPF: 008.592.656-68 (EMBARGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 166/STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO –

RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

O Estado de Mato Grosso opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Reexame Necessário de Sentença, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa consigna:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 166/STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Não demonstrada a existência de mercancia do rebanho objeto da fiscalização, incabível a incidência de ICMS, dada a inexistência de fato gerador a justificá-la.

Em suas razões recursais, alega o Embargante que o
decisum
embargado não foi acertado, pois não se atentou que a matéria também é objeto da ADC nº 49, ainda pendente de julgamento definitivo.

Aduz que há possibilidade de modulação de efeitos da decisão proferida na ADC nº 49 (já foram proferidos quatro votos nesse sentido), contudo, ainda indefinido os seus parâmetros, o que pode repercutir nos processos judiciais em andamento, tal como no caso dos autos.

Diante disso, pleiteia o conhecimento e provimento dos Embargos Declaratórios, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, para suspender a presente ação até o julgamento definitivo da ADC 49.

A parte embargada deixou de apresentar sua manifestação, consoante certidão de id. 127126161.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Instrumento.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante, no caso, sustenta que o acórdão foi equivocado, haja vista que não se atentou que a matéria também é objeto da ADC nº 49, ainda pendente de julgamento definitivo.

Aduz que há possibilidade de modulação de efeitos da decisão proferida na ADC nº 49 (já foram proferidos quatro votos nesse sentido), contudo, ainda indefinido os seus parâmetros, o que pode repercutir nos processos judiciais em andamento, tal como no caso dos autos.

Analisando, detidamente, o acórdão impugnado, verifico não haver nenhum vicio a ser sanado, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais ratificou o ato sentencial sobre o crivo do Reexame Necessário.

Não bastasse isso, ao analisar com acuidade as razões deste Embargos de Declaração, verifico que o Embargante não traz, na sua petição, indicação quanto à ocorrência dos vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a viabilizar o processamento do recurso em tela, ou seja, não demonstra, ou fundamenta, como ocorreu a contradição ou a omissão, limitando-se a citar o motivo que deve ser o presente feito suspenso, até o julgamento definitivo da ADC 49.

Logo, a ausência de indicação dos vícios enumerados no artigo 1.022, parágrafo único, do CPC, inviabiliza a compreensão da exata controvérsia a ser solvida com a interposição dos embargos de declaração, tendo em vista a finalidade jurídica a que se destina o presente recurso, cuja natureza é de caráter rigidamente integrativo.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022